Tribunal: TJMT
Processo: 1059592-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1059592-98.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRENTE: ZENILDO FERREIRA DIAS
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: ZENILDO FERREIRA DIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS EM DESACORDO COM COISA JULGADA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por Águas Cuiabá S.A. e por Zenildo Ferreira Dias contra sentença do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu cobrança indevida de tarifa de água e taxa de lixo com base em sete economias inexistentes, determinou o refaturamento por economia única, declarou inexigíveis os débitos, condenou à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de confirmar tutela de urgência, em razão de corte indevido do fornecimento de água, inclusive em descumprimento de decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária possui legitimidade para responder por cobrança indevida decorrente da definição do número de economias e faturamento do serviço; (ii) estabelecer se a cobrança por múltiplas economias, em desacordo com acordo judicial anterior, e a interrupção do fornecimento de água configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária responde solidariamente pela cobrança indevida, pois define o número de economias, emite as faturas e promove a cobrança, ainda que atue como arrecadadora de taxa de lixo.
A existência de acordo judicial anterior reconhecendo o imóvel como economia única impede alteração unilateral do cadastro pela concessionária.
A vistoria unilateral e posterior ao ajuizamento da ação não afasta a coisa julgada previamente estabelecida.
A interrupção do fornecimento de água com base em débito indevido, inclusive em descumprimento de decisão liminar, caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial.
A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT.
A cobrança indevida, o descumprimento de acordo judicial e a interrupção do serviço essencial ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a dignidade do consumidor.
Os precedentes da Terceira Turma Recursal do TJMT fixam indenização em R$ 4.000,00 para hipóteses semelhantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e do caráter pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da concessionária desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde pela cobrança indevida quando define o número de economias e promove o faturamento ao consumidor. 2. A cobrança por múltiplas economias em desacordo com acordo judicial anterior configura falha na prestação do serviço. 3. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, gera dano moral presumido. 4. A majoração do dano moral é cabível quando o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.099/95, art. 55; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 49; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1058855-95.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1006993-45.2023.8.11.0037; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1019376-32.2024.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059592-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENILDO FERREIRA DIAS - CPF: 328.184.241-00 (RECORRENTE), JESSICA ALVES DA SILVA - CPF: 057.262.091-84 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026